Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS INDISPONÍVEIS. AÇÃO DE EVICÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INDISPONIBILIDADE DE VALOR AO ESPÓLIO EM OUTRO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que se trata de espólio sem bens de fácil liquidação e com o valor a ser partilhado indisponível em razão de determinação judicial anterior, a impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício.
2. O art. 447 do Código Civil dispõe que, “Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”.
3. Considerando que a matéria demanda análise mais profunda, bem como que, em caso de liberação do valor ao espólio e de partilha daquele entre as herdeiras, eventual sentença favorável à autora no processo de origem poderia tornar-se inócua, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do agravante, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.